Tribunal: TJDFT
Processo: 0712215-86.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0712215-86.2019.8.07.0015 APELANTE: FRIGORIFICO FRIGOALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP APELADO: CASA DE CARNES CONTTUDO LTDA. - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por FRIGORIFICO FRIGOALPHA INDÚSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA – EPP contra sentença que, em pedido de falência, indeferiu a petição inicial em virtude da recusa da parte credora em efetuar o depósito caução dos honorários do administrador judicial. Em análise dos autos, verifica-se que as contrarrazões ao recurso ofertadas pela Curadoria Especial estão incompletas, porquanto ausente a página no 3 da referida peça (ID 14110956 - Pág. 1/3) Além disso, considerando a natureza da causa e a existência de previsão específica para intervenção do órgão ministerial como custos legis, a fim de se evitar eventual alegação de nulidade processual, em atenção ao disposto no art. 178, I, do CPC e art. 99, XIII, da Lei no 11.101/2005 (Lei de Falências), os autos deverão ser remetidos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação antes do julgamento da apelação. Assim, determino a remessa dos autos, primeiramente, à Defensoria Pública para anexar integralmente suas contrarrazões. Após, ao Ministério Público para parecer. Feito isso, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator